Tribunal: STF
Processo: HC 249597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thais Barao, advogada, em 2.12.2024, em benefício de Carlos Murilo Teixeira do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 886.352/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.3.2023, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c incs. III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Na audiência de custódia, realizada em 12.3.2023, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.



    Em 15.12.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Procedimento n. 1500184-54.2023.8.26.0557) às penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c incs. III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2342997-85.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.1.2024, a Décima Sexta Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da custódia. Liminar indeferida. 



    1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema. 



    2. Fumus commissi delicti que foi reforçado com a procedência da ação penal. A quantidade de pena estabelecida e o regime prisional selam a adequação da prisão cautelar ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Periculum libertatis sustentado pelos elementos colhidos na instrução e expostos ao longo da sentença penal condenatória, ainda que recorrível. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Paciente reincidente específico. Condenação anterior já transitada em julgado. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos à ordem pública. Reincidência que afasta a perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de condenação. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    4. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 886.352/SP, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 30.9.2024.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 19.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na reincidência específica e na necessidade de garantia da ordem pública. 



    2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. A Corte de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão de primeiro grau. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na reincidência e na garantia da ordem pública, deve ser mantida ou substituída por medidas cautelares diversas. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a reincidência justifica a prisão cautelar para garantir a ordem pública. 



    6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência, sendo fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A reincidência específica justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública’.



      Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração.



    A defesa alega que “a justificativa do mm juiz é desprovida de qualquer fundamento jurídico, idôneo ou legal, sendo patente constrangimento ilegal, pois, não houve o trânsito em julgado, do referido processo condenatório. Outrossim a decisão que impede o paciente de recorrer em liberdade não é capaz sequer de apresentar justificativas adequadas para sua segregação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão do magistrado para negar o direito do paciente o direito de recorrer em liberdade limitou se em somente na existência da prisão preventiva decretada anteriormente” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “tem o paciente/reclamante o direito de aguardar o trânsito em julgado da decisão hostilizada em liberdade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera “trata[r]-se de Réu primário, que possui residência fixa, bem como família constituída, e o crime imputado em nenhum momento se fez de violência doméstica, ou contra mulher, ou contra criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, o que também afasta a possibilidade de aplicação da prisão preventiva pelos incisos II, III e IV do art. 313 do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim sendo, pugna pela concessão da liminar ao paciente visando pelo não acolhimento da fundamentação inidônea que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, em razão da qual, o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o competente Alvará de Soltura clausulado, bem como, ao final, ratificando a liminar outrora concedida, seja conhecido o presente writ e provido in totum. 



    DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO 



    Contudo caso Vossas Excelências não conheça da presente impetração requer que seja concedido a ordem de oficio ante o constrangimento ilegal que infringe o paciente” (sic, fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. O acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional que em nada modificou seu comportamento. Assim, dos elementos produzidos, conclui-se que o acusado ostenta risco à ordem e saúde públicas, devendo permanecer encarcerado para a proteção da sociedade. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (item 59.1, Cap. V, das NCGJ)” (fl. 8, e-doc. 3).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2342997-85.2023.8.26.0000, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Pelo que se infere dos autos, o paciente encontra-se preso desde o dia 11 de março de 2023, em razão suposto envolvimento em tráfico de drogas. De acordo com os elementos informativos colhidos, policiais militares foram acionados via COPOM para averiguarem suposta prática de tráfico de entorpecentes em uma quadra poliesportiva. Foram informados de que o paciente guardava as drogas no patinete de sua filha. Dirigiram-se até o local e abordaram o paciente. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 50,00 em espécie e um aparelho celular. Já no patinete da criança foi encontrada uma porção de cocaína. Indagado, o paciente confessou a posse do entorpecente para fins de traficância. Além disso, afirmou ter outras porções em seu domicílio. Os policiais deslocaram-se com o paciente até a sua residência e, mediante autorização, adentraram o imóvel onde apreenderam mais 3 porções de cocaína (fls. 6/9 e 16/17 dos autos originais).



    A autoridade policial, para quem o paciente foi apresentado, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do respectivo auto. O paciente foi, então, submetido à audiência de custódia. Naquela oportunidade, a legalidade de sua prisão foi afirmada e, na mesma ocasião, a sua prisão foi convertida em preventiva. 



    Com o encerramento do inquérito policial, no dia 18 de abril de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos VI e III, ambos da Lei 11.343/2006. O paciente foi notificado e apresentou resposta escrita. No dia 29 de setembro de 2023, seguiu-se o juízo de admissibilidade positivo da denúncia (fls. 109/112, 143, 149/150 e 155/159 dos autos originais). 



    A prova oral foi produzida no dia 28 de novembro de 2023. Após a apresentação das alegações finais, a autoridade judiciária julgou procedente a ação penal, condenando o paciente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 888 dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos VI e III, ambos da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi mantida prisão preventiva do paciente. Por ora, aguarda-se eventual interposição de recurso. 



    A ordem é denegada. 



    Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim deliberou (fls. 54/56 dos autos originais):



    (...) Em prol da ordem pública deve se verificar que CARLOS MURILO TEIXEIRA DO NASCIMENTO tinha em depósito 3 porções de cocaína, cujo peso líquido atingiu 16,02 gramas, além da quantia de R$50,00. Os entorpecentes e petrechos apreendidos evidenciam, em sede de cognição sumária, o envolvimento do autuado com a mercancia proscrita. Verifica-se às fls. 41/43 que o autuado é reincidente específico, razão pela qual sua constrição cautelar se faz necessária para estancamento de possível reiteração delitiva. Ademais, constata-se que CARLOS MURILO descumpriu, em tese, condições fixadas para cumprimento de pena em regime aberto (autos n° 0000445-12.2021.8.26.0154), uma vez que se encontrava em quadra pública no final de semana, momento em que deveria estar em sua residência, a indicar a ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)



    No que se refere à manutenção da prisão preventiva, quando da publicação da sentença condenatória, a autoridade judiciaria assim se manifestou (fls. 207/215 dos autos originais): (...)



    Diferente do alegado, a r. decisão impositiva da prisão preventiva não se valeu de fundamentação genérica e tampouco limitou-se a reproduzir as elementares da figura penal típica imputada. Com efeito, a autoridade judiciária chamou a atenção para a reincidência específica do paciente, bem como pelo fato de que ele se encontrava em cumprimento de pena quando da ocorrência dos fatos que levaram à instauração da nova persecução. Ao final, a autoridade judiciária afirmou a necessidade de imposição da custódia cautelar e a insuficiência de medidas alternativas. Quando da publicação da sentença condenatória, a autoridade judiciária reforçou o fato de o paciente ser supostamente um criminoso contumaz, mantendo-se, assim, a prisão preventiva. 



    O fumus comissi delciti é inegável. Aliás, foi reforçado com a procedência da ação penal. A quantidade de pena estabelecida e o regime prisional selam a adequação da prisão cautelar ao princípio da proporcionalidade. 



    A indicação dos fatores representativos do periculum libertatis também é sustentada pelos elementos colhidos na instrução e expostos ao longo da sentença penal condenatória, ainda que recorrível. Com efeito, para além da gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da ação delituosa. Nesse ponto, a autoridade judiciária chamou atenção para aspectos que cercaram a execução da suposta conduta delituosa, destacando a reincidência específica do paciente. Concluiu assim, portanto, pela necessidade de resguardo da ordem pública. 



    Os fundamentos expostos bem indicam os riscos concretos de reiteração e, portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública pela via da imposição da prisão preventiva. São, note-se, fundamentos que são reforçados com a prolação de sentença condenatória, ainda que passível de recurso. É que a afirmação da procedência da ação penal reafirma o quadro estruturante da acusação, aumentando as perspectivas de efetivação do poder punitivo. Nesse sentido, inclusive, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Apesar da quantidade e a variedade de drogas não serem tão expressivas, fato é que o paciente é reincidente específico, registrando condenação proferida nos autos do processo nº 1500150-70.2020.8.26.0400 (tráfico), outrora em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Olímpia. De acordo com as informações constantes dos autos, a execução criminal teve início no dia 2 de maio de 2022 sendo que o paciente encontrava-se em cumprimento da pena quando dos fatos aqui imputados. 



    O envolvimento criminal anterior, somado à notícia de envolvimento em nova prática delituosa, fixa um quadro de justa causa a amparar a medida extrema. Há, dessa forma, razões concretas indicativas do risco de reiteração delituosa. Assim, no quadro de análise restrito que envolve o presente remédio não se vislumbra ilegalidade que comportasse imediata correção. A custódia, por ora, encontra amparo no princípio da proporcionalidade. Nessa esteira, destaca-se o entendimento das Cortes Superiores: (...)



    Ademais, a reincidência, no grau verificado, afasta a possibilidade de tratamento punitivo mais brando na hipótese de afirmação da procedência do poder punitivo ao final da instrução o que reveste de proporcionalidade a medida cautelar. Ademais, indica um quadro de reiteração delituosa e, portanto, o comprometimento da ordem pública. Dessa forma, a fundamentação desenvolvida pela autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciado pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Não há, destarte, constrangimento ilegal evidente a ponto de subsidiar o deferimento da medida liminar propugnada” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    9. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 886.352/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Tem-se no voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, destaque para a reiteração delitiva do paciente:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a sentença condenatória permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão de tratar-se o agravante de reincidente específico. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte: (...)



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024); (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024); (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024) —.



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    10. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe: “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ressalte-se que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    11. Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente específico e praticou o novo delito quando cumpria pena.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora